Tribunal: TCU
Processo: 004.456/2020-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-03-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1849/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V; 39, inciso II, da Lei 8.443/92; c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 260, § 5o, do Regimento Interno, em considerar prejudicado, por perda de objeto, o exame do ato de concessão referente ao interessado identificado no item 1.1., de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 004.456/2020-3 (PENSÃO ESPECIAL DE EX-COMBATENTE) 1.1. Interessados: Angelina de Jesus Santos de Souza (XXX.995.707-XX); Arlete Cunha Maio Vidal (XXX.566.187-XX); Cleuza de Araujo Silva (XXX.895.947-XX); Dinah Talarico Rodrigues (XXX.922.547-XX); Djanira do Carmo Santos (XXX.524.947-XX); Dulce do Nascimento e Silva (XXX.745.847-XX); Jaciara da Conceicao Nascimento (XXX.130.507-XX); Maria Cecilia Soares da Cunha (XXX.554.317-XX); Maria Elizabeth da Silva (XXX.399.887-XX); Nadyr Werneck de Sousa (XXX.852.707-XX); Neuza de Araujo Patricio (XXX.281.147-XX); Olga de Oliveira da Silva (XXX.892.847-XX); Rivanda Aragao Feitosa (XXX.348.107-XX); Veronica da Silva Brandao (XXX.280.807-XX); Zenith Ferreira de Oliveira (XXX.207.077-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Defesa-comando do Exército (vinculador) 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.